Tribunal: TJMT
Processo: 1011751-38.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011751-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NAYARA AYLA ARANTES DA SILVA - CPF: 045.023.741-99 (APELADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de oscilações no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) definir se a concessionária de energia elétrica praticou ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar; (ii) verificar se o dano moral foi comprovado; (iii) analisar se o valor da indenização fixado na sentença é proporcional; e (iv) definir o índice aplicável para juros de mora e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Enquanto a parte autora comprovou as frequentes interrupções no fornecimento de energia, por meio de documentos, protocolos e notícias jornalísticas.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A correção monetária deve ser pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1011751-38.2024.8.11.0003, movida por NAYARA AYLA ARANTES DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, consolidando o (r)estabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da parte requerente; e

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença, com fundamento na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes serão fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Diante da inexistência de juízo de admissibilidade recursal no primeiro grau de jurisdição, com eventual apresentação de recurso, INTIME-SE o recorrido para ofertar suas contrarrazões.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que não houve suspensão deliberada no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada, bem como que não existe ordem de corte registrada e não foi apresentado “comunicado de corte” pela autora.

Relata que houve apenas interrupção pontual e breve (3h59) no dia 13/03/2024, por defeito técnico no neutro, devidamente corrigido e que a autora não comprovou documentalmente a interrupção do serviço, limitando-se a protocolos de reclamação e alegações genéricas.

Aponta desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na sentença, requerendo sua redução, por entender que o valor arbitrado não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, requer que a correção monetária seja feita com base na taxa SELIC, conforme o novo artigo 406 do Código Civil.

Ao final, requer a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por desproporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 331078864, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A parte autora ajuizou a Ação contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A sob o argumento de que sua residência ficou sem energia na data de 13/03/2024, mesmo sem qualquer débito em aberto.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Desta decisão se insurge a fornecedora de energia elétrica.

Pois bem.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, fica configurada a relação de consumo.

Ademais, é incontroversa a essencialidade do serviço público de energia elétrica, conforme se depreende do disposto no art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89,
in verbis:

“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; ”

No que diz respeito à responsabilidade da concessionária recorrida, não há dúvida, sendo que sua obrigação encontra amparo em diversos dispositivos, como o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os arts. 927, parágrafo único, e 931 do Código Civil, cabendo a ela provar a ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado. Aliás, a Concessionária responde de forma objetiva pelo fato do serviço.

Nesse mesmo sentido, o artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

A responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).

Considerando que o ônus da prova relativo a essas hipóteses é da prestadora do serviço e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor.

A recorrente não apresentou prova suficiente para afastar sua responsabilidade pelo serviço deficiente prestado. Limitou-se a juntar telas do sistema interno, sem qualquer documentação que demonstrasse a imediata resolução da demanda.

Ademais, não houve qualquer esclarecimento sobre a interrupção, nem sobre a falta de manutenção das instalações elétricas da região, tampouco qualquer documento que justificasse a demora excessiva no restabelecimento dos serviços, ônus que lhe cabia, pois a ela compete fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Por outro lado, a parte autora comprovou a interrupção do fornecimento de energia, consoante boletim de ocorrência trazido no Id. 331077880, o que fora corroborado pelo documento trazido pela apelante no Id. 331077896 - fls. 2 e ss., que demonstra a realização da vistoria no dia 13/03/2024 e a necessidade de retorno no dia 14/03/2024, com a “TROCA DE MEDIDOR PARA AFERICAO”.

Logo, a concessionária de energia elétrica é obrigada a fornecer o serviço de caráter essencial, sob pena de responder pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 22 do CDC, e, na hipótese, é patente o dever de indenizar os prejuízos morais suportados pela parte autora, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, visto que o dano se extrai apenas da verificação da conduta, configurando o chamado dano
in re ipsa
.

A propósito, em caso semelhante já decidiu esta Corte estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.(N.U 1007338-53.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

Em relação aos índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação dos danos morais, verifica-se a necessidade de retificação da sentença.

Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, a correção monetária deve seguir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros moratórios devem incidir conforme a Taxa SELIC, deduzindo-se o índice de correção aplicável.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para adequar a correção monetária e os juros moratórios à legislação vigente.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025